Tribunal: TJDFT
Processo: 0034160-38.2007.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tendo sido o único pedido deduzido na inicial rejeitado na fundamentação da sentença, e em seguida julgado parcialmente procedente, em nítida contradição, patente é o error in procedendo, devendo a sentença ser cassada. Apelo da requerida provido.
2. Julgado improcedente o pedido, impõe-se a condenação da parte autora nos honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa.
3. Não controvertidos pelo apelante os fundamentos elementares da r. sentença, impõe-se o não conhecimento da apelação, nesta parte, consoante preconizado no artigo 932, III, CPC. Recurso da parte autora conhecido parcialmente.
4. Reputa-se prejudicado o pedido de majoração dos honorários advocatícios pela parte autora em razão do acolhimento da pretensão contida no recurso interposto pela Caixa Consórcios S.A. de inversão dos ônus sucumbenciais.
5. APELAÇÃO DA REQUERIDA CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, JULGADO PREJUDICADO.